Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-33.2020.8.11.0010
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000410-33.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção da Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA PEREIRA FURTADO - CPF: 003.013.911-22 (APELANTE), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LESSANDRO GONCALVES DA SILVA - CPF: 018.879.161-21 (APELADO), ANDRESSA BRAGA GOMES - CPF: 038.927.121-74 (ADVOGADO), NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES - CPF: 025.647.801-56 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR EXTRA PETITA – REJEIÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS – NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 733 DO CPC – NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a sentença está adstrita aos limites da demanda, não há que se falar em sua nulidade por ser
extra petita
.

Se não observado o disposto no art. 733 do CPC, não é válido o instrumento particular de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens de forma extrajudicial, mormente quando exista bem imóvel dentre os bens objeto da partilha.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado por
Fernanda Pereira Furtado
, objetivando reforma da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade do acordo extrajudicial firmado pelas partes e a inexigibilidade do título, julgando extinta a ação de execução por ela promovida em face de
Lessandro Gonçalves da Silva
.

Para tal desiderato, sustenta que nos termos da Lei nº 9.278/96, é cabível contrato escrito em se tratando de reconhecimento de união estável, partilha de bens, pagamento de pensão, logo não há que se falar em nulidade do instrumento particular, sobre os fundamentos de não ser escritura pública.

Alega que a sentença foi
extra petita
, pois o juízo não se atentou a causa de pedir, qual seja, o cumprimento do acordo extrajudicial, sequer mencionou acerca da propriedade rural, objeto de intensa lide entre ela e o apelado, ou mesmo quanto aos filhos menores e o reconhecimento da homologação de nº 51 -58.2018.811.0010, Código 108569, 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara - MT.

Pede o provimento do recurso, a fim de reconhecer a escritura privada, bem como o cumprimento dos termos estabelecidos nela, quanto a partilha de bens.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, sustentou o acerto da decisão e pede que o recurso seja desprovido.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, Fernanda Pereira Furtado ajuizou ação de cumprimento de sentença, em face de Lessandro Gonçalves da Silva, tendo como título executivo uma Escritura Particular de Reconhecimento de União Estável com Dissolução, Guarda, Alimentos, Visitas e Partilha de Bens Extrajudicial (Id. 59583499).

O juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a nulidade do acordo firmado entre as partes e reconheceu a inexigibilidade do título, porque entendeu que não preencheu os requisitos previstos no art. 733 do CPC.

O recurso não comporta provimento, porquanto o título executivo, de fato, não atende aos requisitos legais dispostos no art. 733 do CPC.

De início, não há que se falar em julgamento extra petita quando a sentença não afrontou os limites propostos pelas partes, como no caso dos autos, em que a parte requerida na exceção de pré-executividade suscitou a nulidade do acordo extrajudicial por inobservância do disposto no art. 733 do CPC (Id. 59583963).

É que, não se afigura válido acordo extrajudicial de reconhecimento e dissolução de união estável veiculado por meio de instrumento particular, sem a assistência de advogado ou defensor público e a sem a presença de testemunhas, mormente quando exista bem imóvel dentre os bens objeto da partilha.

Com efeito, dispõe o art. 733 do Código de Processo Civil que a extinção consensual de união estável poderá ser realizada por escritura pública, no entanto, em seu §2º consta que o tabelião somente lavrará a escritura se os interessados estiverem assistidos por advogado ou defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão no ato notarial.

Vejamos,
in verbis
:

“Art. 733. O divórcio consensual, a separação consensual e
a extinção consensual de união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições de que trata o art. 731.

§ 1
º
A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras.

§ 2
º

O tabelião somente lavrará a escritura se os interessados estiverem assistidos por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial
.” (destaquei)

Na hipótese dos autos, tal como consignou o juízo a quo, “
o instrumento utilizado pelas partes para reconhecer e dissolver a união estável, com a consequente partilha de bens, alimentos e outros, não se trata de escritura pública, mas sim de um documento particular com firma reconhecida
”, não atendendo o disposto no artigo acima transcrito.

Observa-se que embora conste na cláusula décima do instrumento particular que o documento foi elaborado pelos respectivos advogados das partes, não foi por eles assinados, tampouco foi lavrado por um tabelião, conforme previsto no §2º do art. 733 do CPC (Id. 59583499 e Id. 59583964).

Importante destacar que embora a apelante, em suas razões, informa que a escritura particular foi homologada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, no processo sob nº 51-58.2018.8.11.0010 – Código 108569 (trâmite em segredo de justiça), não trouxe aos autos a decisão de homologação.

Logo, é de manter a sentença que reconheceu a nulidade do acordo entabulado pelas partes, tornando inexigível o título executivo.

A respeito, trago à colação entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE PARTILHA DE BENS, PORQUE JÁ TERIA SIDO OPERADA, EXTRAJUDICIALMENTE, MEDIANTE ACORDO POR INSTRUMENTO PARTICULAR
. PRETENSÃO RECURSAL DE REFORMA. CABIMENTO, NA HIPÓTESE, EM FUNÇÃO DA NULIDADE DO ACORDO DE PARTILHA EXTRAJUDICIAL. 1.
Não se afigura válido acordo extrajudicial de reconhecimento e dissolução de união estável veiculado por meio de instrumento particular, sem a assistência de advogado ou defensor público e sem a presença de testemunhas, sobretudo quando exista bem imóvel dentre os bens objeto da partilha (inteligência do artigo 733 do Código de Processo Civil vigente, equivalente ao artigo 1.124-A da Lei nº 5.869/73, e dos artigos 108, e 166, incisos IV e V, Código Civil).
2. À união estável aplica-se o regime da comunhão parcial, de modo que se partilham todos os bens adquiridos onerosamente em sua constância. 3. Consoante a jurisprudência assentada por esta Câmara, os valores empregados na aquisição de bem imóvel com recursos oriundos do FGTS não são partilháveis, por se tratar de verba proveniente do trabalho de cada cônjuge, nos termos do artigo 1.659, inciso V, do Código Civil. 4. O Pleno desta Corte declarou inconstitucional o artigo 35-A da Lei nº 11.977/2009 (incidente de inconstitucionalidade tombado sob o nº 70082231507), o qual, ainda que assim não fosse, não se aplicaria ao caso concreto, em função do emprego de valores do FGTS do apelado na aquisição do imóvel e por se encontrar o bem financiado e alienado fiduciariamente à instituição financeira credora. 5. Pendendo discussão acerca do valor obtido com a venda de veículo alienado após o término da sociedade conjugal, deve prevalecer a cotação indicada na tabela FIPE. 6. É plenamente viável a compensação de valores comprovadamente pagos pela parte ré à parte autora, após a separação de fato, independentemente de ter sido oposta reconvenção, porquanto a compensação é forma extintiva da obrigação que pode ser alegada como matéria de defesa. 7. A atualização monetária e os juros moratórios decorrem de lei, sendo aplicáveis, naturalmente, à partilha de bens decorrente da extinção da sociedade conjugal. Apelação parcialmente provida.” (TJ-RS - AC: 70083979641 RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Data de Julgamento: 27/08/2020, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. PRETENSA REFORMA DO JULGADO. ACOLHIMENTO.
PARTILHA REALIZADA EM ACORDO EXTRAJUDICIAL POR INSTRUMENTO PARTICULAR. NULIDADE. DESRESPEITO À FORMA LEGAL. INVALIDADE ABSOLUTA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.124-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 (ART. 733 DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)
. DISCUSSÃO PATRIMONIAL EM DECORRÊNCIA DA DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL QUE DEVE SER RELEGADA À AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -
"Considerando que o"Termo de Acordo de Partilha de Bens e Obrigações Resultantes de Sociedade Conjugal" não observou a forma prescrita em lei, a teor do que determina o artigo 1.124 do CPC/73, correspondente ao art. 733 do CPC/15, impõe-se manter a sentença que reconheceu a nulidade absoluta do acordo"
(TJRS, Apelação Cível n. 70070073754, rel. Des. Voltaire de Lima Moraes) - "Tendo em vista a aplicação das normas de direito de família à união estável, carece de possibilidade jurídica o pedido de condenação para que o ex-companheiro e pai dos autores desonere o imóvel de penhora superveniente, fundado em "partilha informal", diante da inobservância dos requisitos legais para partilha extrajudicial, como escritura pública e assistência de advogado ou defensor, de acordo com o artigo 1.124-A do CPC, aplicável à união estável por analogia"” (TJ-SC - AC: 00003247520148240027 Ibirama 0000324-75.2014.8.24.0027, Relator: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 18/06/2020, Segunda Câmara de Direito Civil) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, restando sobrestada sua exigibilidade, por se tratar a autora de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021